Tribunal: STF
Processo: ARE 1584633
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Revisão criminal. Tráfico de drogas e organização criminosa. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 2º, §§ 3º e 4º, da Lei 10.850/2013. 

    I. Caso em exame:

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental interposto da decisão a qual negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do do tribunal estadual que julgou parcialmente procedente revisão criminal ajuizada pelo ora embargante.

    II. Questão em discussão:

    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. 

    III. Razão de decidir:

    4. Ausência de omissões, contradições e/ou obscuridades no acórdão questionado. 

    5. A parte embargante busca rediscutir o que já decidido e almeja obter excepcionais efeitos infringentes, o que configura pretensão inviável, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

    IV. Dispositivo: 

    6. Embargos de declaração rejeitados.